Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[P. O. D. M. - CPF: 092.146.571-81 (APELANTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), M. O. D. M. - CPF: 108.336.821-48 (APELANTE), MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 049.807.291-69 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 049.807.291-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Comunicação prévia dentro do prazo legal. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por menores impúberes, representados por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de voos pela companhia aérea, que transformou trajetos diretos em voos com múltiplas conexões, estendendo significativamente o tempo de deslocamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração unilateral dos voos contratados pela companhia aérea, com comunicação prévia superior a 72 horas, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação complementar do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Resolução 400/2016 da ANAC.

4. As alterações dos voos foram comunicadas aos passageiros com antecedência superior ao prazo mínimo de 72 horas exigido pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, sendo a primeira alteração do voo de ida comunicada com 42 dias de antecedência, a primeira alteração do voo de retorno com 46 dias, e a segunda alteração do voo de retorno com 5 dias (120 horas).

5. Os apelantes tiveram a oportunidade de exercer seu direito de escolha, inclusive realizando voo em companhia aérea concorrente, o que demonstra não ter havido falha na prestação de serviços por parte da requerida.

6. A alteração de malha aérea é fato previsível na dinâmica do transporte aéreo, e a legislação específica prevê a possibilidade de alterações programadas, desde que comunicadas com a antecedência mínima estabelecida.

7. O dano moral indenizável é aquele que causa efetiva lesão aos direitos da personalidade, provocando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento, não havendo elementos que demonstrem que os apelantes sofreram danos dessa natureza ou que a parte requerida falhou na prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO OLIVEIRA DE MIRANDA e MURILLO OLIVEIRA DE MIRANDA, menores impúberes representados por sua genitora MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA SANTANA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1005250-17.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a alteração do voo foi comunicada com antecedência superior às 72 horas exigidas pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais (cf. Id. no 324256855).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para uma viagem de férias com destino a Maceió/AL, contratando voos diretos sem escalas e com duração inferior a 3 horas. Contudo, a companhia aérea alterou unilateralmente os voos contratados, transformando o trajeto originalmente direto em voos com múltiplas conexões e longas esperas, estendendo o tempo de deslocamento de menos de 3 horas para quase 19 horas.

Sustentam que, na viagem de ida, foram reacomodados em voo com conexão em Campinas/SP, decolando apenas no dia seguinte ao originalmente contratado, com mais de 15 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto. Na viagem de volta, o transtorno teria sido ainda maior, com o voo sendo alterado duas vezes, passando a ter múltiplas conexões e chegada em Cuiabá apenas dois dias após a data inicialmente contratada.

Argumentam que, embora tenha havido comunicação prévia dentro do prazo legal, a alteração substancial das condições contratadas configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente por se tratar de menores de idade. Pugnam pela reforma da sentença e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor (cf. Id. no 324256857).

O Ministério Público, em parecer, declinou de suas atribuições quanto ao mérito da lide, por entender que, embora haja presença de incapazes, estes estão devidamente representados por sua responsável legal (cf. Id. no 328657371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de voos pela companhia aérea.

Alegam os Apelantes que a companhia aérea alterou unilateralmente os voos contratados, transformando trajetos diretos em voos com múltiplas conexões, estendendo o tempo de deslocamento de menos de 3 horas para quase 19 horas, o que teria causado transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Já a parte Apelada defende que comunicou as alterações com antecedência superior ao prazo legal de 72 horas, conforme exigido pela Resolução 400/2016 da ANAC, e que não houve falha na prestação do serviço, pois a alteração decorreu de necessidade de readequação da malha aérea.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito, ressaltando que, apesar da presença de civilmente incapaz, esta se encontra devidamente representada por sua responsável legal.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a alteração unilateral dos voos contratados pela companhia aérea, com comunicação prévia superior a 72 horas, configura dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação complementar do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Resolução 400/2016 da ANAC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso em análise, é incontroverso que os Apelantes adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT - Maceió/AL, com voos diretos, e que a companhia aérea alterou unilateralmente os voos, transformando-os em voos com conexões. Também é incontroverso que tais alterações foram comunicadas aos passageiros com antecedência superior a 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

O art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que: “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Conforme se extrai dos autos, a primeira alteração do voo de ida foi comunicada em 10/08/2024, com 42 dias de antecedência; a primeira alteração do voo de retorno foi comunicada em 14/08/2024, com 46 dias de antecedência; e a segunda alteração do voo de retorno foi comunicada em 24/09/2024, com 5 dias (120 horas) de antecedência. Todos os prazos são, portanto, superiores ao mínimo legal de 72 horas.

No caso em tela, não vislumbro elementos que demonstrem que os transtornos sofridos pelos Apelantes ultrapassaram o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A alteração dos voos, embora tenha modificado o itinerário inicialmente contratado, foi comunicada com antecedência suficiente para que os passageiros pudessem se reorganizar ou, caso preferissem, solicitar o cancelamento das passagens e reembolso dos valores pagos, conforme prevê o § 1o do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Ressalte-se que a companhia aérea comprovou que os Apelantes entraram em contato e realizaram modificações conforme sua vontade, inclusive realizando voo em companhia aérea concorrente, o que demonstra que tiveram a oportunidade de exercer seu direito de escolha, de modo que não há falar em falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Importante destacar que a alteração de malha aérea é fato previsível na dinâmica do transporte aéreo, e a legislação específica prevê justamente a possibilidade de alterações programadas, desde que comunicadas com a antecedência mínima estabelecida, como ocorreu no presente caso.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. A propósito:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO VOO – AVISO PRÉVIO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS – PRAZO OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há dano material ou moral se a companhia aérea comunicou ao consumidor a mudança do horário do voo com antecedência, atendendo ao disposto no art. 12 da Resolução n. 400, da ANAC. 2. Demonstrado que a companhia aérea comunicou o passageiro acerca da remarcação do voo com a antecedência mínima exigida, facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga, não há falha na prestação de serviços.” (TJMT, RAC 1046226-71.2022.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024)

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável é aquele que causa efetiva lesão aos direitos da personalidade, provocando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento. No caso em análise, não há elementos que demonstrem que os Apelantes sofreram danos dessa natureza, sendo certo que os transtornos decorrentes da alteração dos voos, com comunicação prévia, não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025